Tribunal: TJPA
Processo: 0819059-14.2024.8.14.0040
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão julgador: JORGE LUIS LISBOA SANCHES
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0819059-14.2024.8.14.0040

APELANTE: LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargador JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

EMENTA

Ementa
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRELIMINARES DE NULIDADE. REJEIÇÃO. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta contra sentença condenatória proferida pelo Tribunal do Júri que reconheceu a prática de homicídio qualificado (motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), fixando pena de 36 anos de reclusão em regime fechado.

A defesa suscita nulidades por suposta prova digital ilícita, coação na confissão, juntada tardia de laudo pericial, irregularidade na composição do Conselho de Sentença e ausência de gravação dos debates, além de alegar decisão contrária às provas e excesso na dosimetria.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há cinco questões em discussão: (i) saber se há nulidade por utilização de prints sem cadeia de custódia; (ii) saber se a confissão extrajudicial foi obtida mediante coação; (iii) saber se a juntada tardia de laudo pericial gerou cerceamento de defesa; (iv) saber se houve irregularidade na composição do Conselho de Sentença ou ausência de registro audiovisual; (v) saber se a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas ou se há erro na dosimetria da pena.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As nulidades alegadas encontram-se preclusas ou desacompanhadas de demonstração de prejuízo, nos termos do art. 563 do CPP, sendo vedada a “nulidade de algibeira”.

A juntada de prints não implica, por si só, ilicitude da prova, ausente demonstração concreta de adulteração, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.

A alegação de coação na confissão é tardia e desprovida de prova, prevalecendo sua validade quando harmônica com o conjunto probatório.

A juntada do laudo pericial observou o prazo legal e não houve insurgência oportuna da defesa, inexistindo cerceamento.

Não há exigência legal de paridade de gênero no Conselho de Sentença, nem obrigatoriedade de gravação dos debates em plenário, sendo suficiente o registro em ata.

A decisão do Júri encontra respaldo em provas robustas, incluindo confissão, testemunhos e laudos, devendo ser preservada a soberania dos veredictos.

A dosimetria da pena foi fundamentada em elementos concretos, sem bis in idem, sendo proporcional à gravidade do delito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso de Apelação CONHECIDO e, no mérito, DESPROVIDO. Mantida a sentença condenatória nos termos do Acórdão.

Tese de julgamento:

A ausência de demonstração de prejuízo impede o reconhecimento de nulidade processual, ainda que alegada como absoluta.

A soberania dos veredictos do Tribunal do Júri impede a anulação da decisão quando amparada em conjunto probatório consistente.

A juntada de provas digitais e a confissão extrajudicial são válidas quando corroboradas por outros elementos de prova.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXVIII; CP, art. 121, §2º; CPP, arts. 563, 571 e 593, III.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 2328456/CE; STJ, AgRg no AREsp 3.059.945/PE.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes desta Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em
CONHECER do recurso e NEGAR PROVIMENTO
, nos termos do voto do Desembargador Relator. Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Desembargador

RELATÓRIO

APELAÇÃO CRIMINAL (417): 0819059-14.2024.8.14.0040

APELANTE: LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO.

DEFESA: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO PARÁ

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA

RELATOR: Des. JORGE LUIZ LISBOA SANCHES.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação Criminal interposto pelo recorrente
LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO
, contra a sentença (ID 33275453) proferida pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que, após julgamento pelo Tribunal do Júri, o condenou pela prática do crime tipificado no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal (homicídio qualificado por motivo fútil, meio cruel e recurso que dificultou a defesa da vítima), à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

O juízo de 1º grau manteve em sentença, a prisão preventiva do Apelante
.

Segundo consta relatado na denúncia, no dia 17/11/2024, por volta das 07:00 horas, em via pública nas proximidades da linha férrea, sentido Curionópolis, no município de Parauapebas/PA, o recorrente
LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO
, livre e conscientemente, com manifesta intenção homicida (
animus

necandi
), por motivo fútil, valendo-se de meio cruel consistente no emprego de veneno e mediante recurso que impossibilitou a defesa do ofendido consistente na dissimulação, ceifou a vida de Vítor Gabriel Pedroza Santos.

Restou apurado que o Recorrente tomou conhecimento que a vítima tinha uma relação de amizade com duas irmãs que estudavam na mesma escola, de nomes Yasmin Silva Lima Rodrigues e Isabelli Silva Lima Rodrigues.

O Recorrente é ex-namorado de Yasmin Silva Lima Rodrigues, e não gostou da proximidade entre ela e Vítor, pois achava que os dois estariam se relacionando amorosamente. Segundo foi apurado, em certa ocasião, o Apelante chegou a proferir ameaças à vítima através de mensagens via aplicativo WhatsApp.

Em razão de inconformismo com o término do seu relacionamento com Yasmin, o Apelante passou a persegui-la e, utilizando-se de perfis falsos em redes sociais, monitorou tanto Yasmin quanto a vítima Vitor Gabriel.

Desse modo, utilizando-se de um perfil falso em rede social, com o nome de “GABI SILVA”, o Recorrente iniciou contato com a vítima Vítor Gabriel Pedroza Santos, fingindo interesse amoroso e combinando um encontro no dia 16/11/2024, em local ermo, nas proximidades da linha férrea, sob a condição de que ninguém fosse informado.

Na noite do crime, o sentenciado dirigiu-se ao local previamente escolhido, levando consigo veneno conhecido como “chumbinho”, uma faca e duas abraçadeiras plásticas do tipo lacre, posicionando-se de maneira estratégica para surpreender a vítima.

No momento em que a vítima chegou ao local, o Recorrente utilizou a faca para intimidá-lo, ordenando que se deitasse no chão. Em seguida, amarrou os pulsos e os tornozelos da vítima com as abraçadeiras, impossibilitando qualquer chance de defesa.

Após cerca de 30 minutos de conversa, o Apelante ofereceu à vítima uma garrafa com água misturada com o veneno, alegando que se tratava de um remédio para dormir. A vítima ingeriu o líquido, vindo a óbito devido aos efeitos do veneno. Perante Autoridade Policial, o Recorrente confessou a autoria delitiva e detalhou o
modus

operandi
empregado.

Denúncia recebida em 18/12/2024 (ID 26913373).

Após regular tramitação processual, o Recorrente foi posteriormente pronunciado e submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri em 05/11/2025, ocasião em que o Conselho de Sentença reconheceu a materialidade, autoria e as qualificadoras, resultando na condenação fixada na sentença de 33275453.

Inconformado com o édito condenatório, o Apelante interpôs Recurso de Apelação (ID 33275476) em 26/11/2025, apresentando razões recursais em 28/11/2025 (ID 33275477), por intermédio da Defensoria Pública, onde sustenta, em preliminar, nulidades absolutas decorrentes de cerceamento de defesa, notadamente pela utilização de prova digital ilícita, pela alegada coação na obtenção da confissão extrajudicial, pela juntada tardia de laudo pericial sem reabertura do contraditório e por suposta irregularidade na composição do Conselho de Sentença.

No mérito, a defesa argumenta que a decisão dos jurados é manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela anulação do julgamento. Subsidiariamente, requer a revisão da dosimetria da pena, com redução do quantum aplicado.

A Promotoria de Justiça, em contrarrazões (ID 33275484), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento da apelação, refutando integralmente os argumentos defensivos, sustentando a inexistência de nulidades, a preclusão de teses suscitadas tardiamente, a licitude das provas produzidas e a soberania dos veredictos do Tribunal do Júri. Ao final, pugna pela manutenção integral da condenação.

A Procuradoria de Justiça Criminal, em parecer (ID 33642793), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do pleito defensivo, destacando a regularidade do procedimento do Júri, a suficiência do conjunto probatório para embasar a condenação e a inexistência de ilegalidades aptas a ensejar a anulação do julgamento ou a reforma da pena.

É o relatório que submeto à inclusão na pauta da sessão virtual, nos termos do art. 140-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso de apelação em todos os seus termos.

II.PRELIMINAR:

Da Alegada Nulidade por Uso de Prova Digital Ilícita (“
Prints
”):

A defesa sustenta a nulidade absoluta do processo em razão do uso de capturas de tela (
prints
) de conversas de aplicativos de mensagens, as quais teriam sido juntadas aos autos, sem a devida preservação da cadeia de custódia, em suposta violação aos artigos 158-A e seguintes do Código de Processo Penal.

Argumenta a defesa que tal fato impediu a verificação da autenticidade e integralidade do conteúdo, configurando prova ilícita e cerceamento de defesa.

Todavia, a preliminar apresentada não merece acolhimento, por duas razões fundamentais: a preclusão da matéria e a ausência de demonstração de prejuízo concreto.

Primeiramente, é preciso destacar que a suposta irregularidade na coleta da prova digital teria ocorrido ainda na fase investigativa, e a prova foi utilizada durante toda a primeira fase do procedimento do Júri, culminando na decisão de pronúncia.

Conforme estabelece o artigo 571, inciso I, do CPP, as nulidades ocorridas na instrução preliminar nos processos de competência do Júri devem ser arguidas até as alegações finais.

A defesa, entretanto, não suscitou a referida tese de forma específica nem em sua resposta à acusação (ID 135555786), nem nas alegações finais (ID 139478061), vindo a fazê-lo apenas neste recurso de apelação. Operou-se, portanto, a preclusão temporal sobre a matéria.

A jurisprudência é firme no sentido de que, mesmo as nulidades consideradas absolutas, devem ser arguidas em momento oportuno, em respeito à segurança jurídica e à lealdade processual, sob pena de preclusão.

A inércia da parte em apontar o suposto vício no momento adequado não pode ser posteriormente utilizada como uma estratégia para anular o processo, em uma manobra conhecida como nulidade de algibeira, prática amplamente rechaçada pelos Tribunais Pátrios, por ser incompatível com o princípio da boa-fé objetiva, que deve nortear a atuação de todos os sujeitos processuais.

Ademais, ainda que se pudesse superar a barreira da preclusão, a tese defensiva não se sustentaria no mérito.

A disciplina da cadeia de custódia, introduzida pela Lei nº 13.964/2019, visa garantir a idoneidade e a rastreabilidade do vestígio coletado para fins periciais. No entanto, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, tem se consolidado no sentido de que a mera juntada de capturas de tela de conversas por si só não rompe a cadeia de custódia nem torna a prova ilícita. Cito julgado:

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRINCÍPIO DA IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. ÓBICES DAS SÚMULAS 182/STJ, 284/STF E 7/STJ. PEDIDO DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO. AGRAVO NÃO CONHECIDO. I. CASO EM EXAME 1. Agravo regimental interposto contra decisão do Ministro Presidente que não conheceu de agravo em recurso especial, ao fundamento de ausência de impugnação específica a dois dos três fundamentos autônomos da decisão de inadmissibilidade do recurso especial na origem, relativos à incidência da Súmula n. 284/STF, quanto à ausência de indicação do dispositivo federal objeto da divergência jurisprudencial (alínea "c" do permissivo constitucional), e da Súmula n. 7/STJ. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se o agravo regimental impugnou de forma específica, analítica e individualizada todos os fundamentos autônomos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, em observância ao princípio da incindibilidade do dispositivo da decisão de inadmissibilidade; (ii) saber se, superado o óbice formal, seria possível, em recurso especial, o reexame das teses defensivas de nulidade por deficiência de defesa técnica, insuficiência probatória, atipicidade, ausência de justa causa e inépcia da denúncia (art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal), à luz da Súmula n. 7/STJ; e (iii) saber se há flagrante ilegalidade na condenação ou na dosimetria da pena que autorize a concessão de habeas corpus de ofício. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. O agravo regimental não apresenta impugnação específica aos fundamentos autônomos da decisão que não conheceu do agravo em recurso especial, limitando-se a desenvolver argumentação genérica acerca das Súmulas n. 182/STJ, 284/STF e 7/STJ, sem demonstrar, de forma analítica e individualizada, o enfrentamento do óbice relativo à ausência de indicação do dispositivo federal objeto da divergência jurisprudencial (alínea "c"). 4. O princípio da incindibilidade do dispositivo da decisão de inadmissibilidade, firmado pela Corte Especial no EAREsp 746.775/PR, impõe que o agravo em recurso especial e, consequentemente, o agravo regimental, impugnem integralmente todos os fundamentos autônomos da decisão agravada, sob pena de incidência da Súmula n. 182/STJ e de não conhecimento do recurso. 5. A mera reiteração, no agravo regimental, dos argumentos deduzidos no agravo em recurso especial não supre a exigência de impugnação específica dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do art. 1.021, § 1º, do Código de Processo Civil e do art. 259, § 2º, do RISTJ, aplicáveis por analogia ao processo penal (art. 3º do Código de Processo Penal), conforme reafirmado pela Terceira Seção (AgRg nos EREsp 2.144.081/PR). 6. Ainda que se admitisse a superação parcial do óbice da Súmula n. 284/STF quanto à alínea "a" (particularização dos dispositivos federais violados), subsistem incólumes os fundamentos autônomos referentes à alínea "c" e à Súmula n. 7/STJ, não especificamente impugnados, o que mantém o não conhecimento do agravo em recurso especial. 7. As teses de nulidade por deficiência de defesa técnica, insuficiência probatória, atipicidade, falta de justa causa e inépcia da denúncia, à luz do art. 395, incisos I e III, do Código de Processo Penal, demandam o revolvimento do conjunto fático-probatório formado nas instâncias ordinárias, providência vedada em recurso especial pela Súmula n. 7/STJ, conforme precedentes EDcl no AgRg no AREsp 2.967.267/SC e AgRg no REsp 2.182.015/MG. 8. O acórdão recorrido manteve a condenação com base em depoimentos de policiais e de vítimas, harmônicos entre si, e a desconstituição dessas conclusões probatórias é insuscetível de controle em recurso especial, em razão do óbice da Súmula n. 7/STJ. 9. Inexistindo flagrante ilegalidade na condenação ou na dosimetria da pena, que se mostram amparadas em fundamentação concreta das instâncias ordinárias, não se justifica a concessão de habeas corpus de ofício, medida que possui caráter excepcional. IV. DISPOSITIVO E TESE 10. Resultado do Julgamento: Agravo regimental não conhecido, mantida a decisão que não conheceu do agravo em recurso especial e indeferido o pedido de concessão de habeas corpus de ofício. (AgRg no AREsp n. 3.059.945/PE, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 10/3/2026, DJEN de 17/3/2026.)

De modo que, para que a ilicitude seja reconhecida, é imprescindível que a parte que a alega demonstre a existência de adulteração, manipulação ou qualquer outro vício que comprometa a fidedignidade do conteúdo, o que não ocorreu no presente caso.

A defesa limitou-se a alegar a possibilidade de adulteração de forma genérica, sem apresentar qualquer indício concreto de que as conversas foram de fato manipuladas.

Ademais, é crucial ressaltar que as referidas conversas não constituíram o único pilar da condenação, estás foram corroboradas por outros elementos probatórios robustos, como a própria confissão extrajudicial do Apelante, na qual ele admite ter criado o perfil falso em rede social, para atrair a vítima, e os depoimentos testemunhais que confirmaram o teor e a existência de tais diálogos.

Os
prints
do celular, utilizado como prova, portanto, não foi usado de forma isolada, mas sim, foi parte de um contexto probatório coeso e convergente que foi submetido à livre apreciação dos jurados.

Não se demonstrou, portanto, qualquer prejuízo concreto à defesa, requisito indispensável para a declaração de nulidade, conforme o princípio
pas de nullité sans grief
, positivado no artigo 563 do CPP. Por essas razões, rejeito a preliminar.

Da Alegada Nulidade da Confissão Extrajudicial por Coação:

A defesa do Apelante argumenta que a confissão na fase policial foi obtida mediante coação e ameaças, o que a tornaria uma prova ilícita, contaminando todo o processo.

Contudo, a referida tese defensiva também não se sustenta. A alegação de coação é tardia e completamente desprovida de lastro probatório.

O Apelante, ao ser apresentado em audiência de custódia, oportunidade em que esteve diante de um magistrado e assistido pela defesa, declarou expressamente não ter sofrido qualquer tipo de agressão, conforme registrado no respectivo termo.

A alegação de violência surgiu apenas meses depois, durante seu interrogatório judicial, sem que fosse acompanhada de qualquer elemento mínimo de prova, como laudo de exame de corpo de delito, registro fotográfico, testemunhas do ocorrido ou mesmo uma representação formal contra os policiais envolvidos junto à Corregedoria.

A simples retratação em juízo, desacompanhada de qualquer evidência que a corrobore, é insuficiente para macular a confissão extrajudicial, especialmente quando esta se mostra detalhada e em harmonia com as demais provas coligidas nos autos.

Desse modo, permitir que uma alegação isolada e tardia de coação, feita como clara estratégia defensiva, anule um ato processual relevante seria criar um perigoso precedente de instabilidade jurídica. Mais uma vez, a conduta da defesa se assemelha à “nulidade de algibeira”, guardando uma suposta mácula para ser arguida apenas em momento processual posterior e mais conveniente, o que, como já dito, é rechaçado pela jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça. Cito julgado:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO.
NULIDADE DA CONFISSÃO EXTRAJUDICIAL
POR AUSÊNCIA DE AVISO DO DIREITO AO SILÊNCIO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. CONFISSÃO CORROBORADA POR PROVAS AUTÔNOMAS. DOSIMETRIA. EQUÍVOCO NO CÁLCULO DOSIMÉTRICO. RETIFICAÇÃO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação criminal em que se pretende a reforma da sentença que condenou o recorrente à pena de 6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão, em regime semiaberto, além de 14 dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, do Código Penal II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de cientificação formal do direito ao silêncio gera nulidade da confissão extrajudicial; (ii) verificar se houve equívoco na dosimetria da pena aplicada ao recorrente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A ausência de aviso formal sobre o direito ao silêncio configura nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da demonstração de prejuízo, o que não se verifica quando a confissão é voluntária e acompanhada de provas autônomas. 4. Hipótese em que o recorrente teve ciência de suas garantias constitucionais no interrogatório extrajudicial e confessou espontaneamente, inexistindo vício de vontade ou coação.
5. Além disso, a confissão extrajudicial não constitui único fundamento de condenação, devendo ser corroborada por outros elementos probatórios, como depoimentos testemunhais colhidos em juízo, suficientes para sustentar a condenação na espécie
. 6. Verifica-se erro no cálculo da dosimetria, porquanto aplicada a fração de 1/3 sobre a pena intermediária de 4 anos, a reprimenda correta é de 5 anos e 4 meses de reclusão e 13 dias-multa, e não a fixada na sentença (6 anos, 2 meses e 20 dias de reclusão e 14 dias-multa). IV. DISPOSITIVO E TESE 7. Recurso conhecido e parcialmente provido. Teses de julgamento:
“1. A nulidade da confissão extrajudicial por ausência de aviso do direito ao silêncio somente se reconhece mediante demonstração de prejuízo efetivo. 2. A confissão extrajudicial voluntária, corroborada por provas autônomas, é válida e apta a sustentar a condenação.
3. Reconhecido o equívoco no cálculo dosimétrico, impositiva a retificação da pena definitiva aplicada ao recorrente”. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00072353320208140040 30893371, Relator.: KEDIMA LYRA, Data de Julgamento: 09/10/2025, 1ª Turma de Direito Penal)

Ademais, é imperioso registrar que a soberana decisão do Conselho de Sentença não se baseou exclusivamente na confissão extrajudicial.

No presente caso, os jurados tiveram à sua disposição um vasto acervo probatório, incluindo os depoimentos contundentes das testemunhas, as provas documentais e o laudo pericial, que, em conjunto, foram suficientes para formar a convicção sobre a autoria e as circunstâncias do crime.

De modo que, a confissão serviu como mais um elemento de corroboração, e sua eventual exclusão não teria o poder de, por si só, desconstituir o robusto quadro probatório apresentado pela acusação.

Diante da ausência de qualquer prova da alegada coação, rejeito a preliminar.

Da Alegada Nulidade pela Juntada Tardia do Laudo Pericial:

A defesa alega que a juntada do laudo toxicológico (ID 159965479), que atestou a presença de veneno no corpo da vítima, ocorreu de forma tardia, após as alegações finais da primeira fase, o que teria cerceado o direito de defesa. Contudo, novamente não assiste razão a defesa.

O artigo 479 do CPP estabelece que, durante o julgamento em plenário, não será permitida a leitura de documento ou a exibição de objeto que não tiver sido juntado aos autos com a antecedência mínima de 3 (três) dias úteis, dando-se ciência à outra parte.

No caso concreto, conforme admitido pela própria defesa, o laudo foi juntado aos autos no dia 28/10/2025, e a sessão de julgamento ocorreu em 05/11/2025, respeitando-se, portanto, o prazo legal.

A defesa teve pleno acesso ao documento antes da sessão plenária. Contudo, conforme se extrai da ata de julgamento (ID 33275453), em nenhum momento a defesa se insurgiu contra a juntada do laudo, não requereu o adiamento da sessão para melhor análise, não solicitou qualquer diligência complementar e nem mesmo registrou qualquer protesto em ata, tendo debatido amplamente a tese do meio cruel em plenário, demonstrando ter tido conhecimento e oportunidade de se contrapor ao conteúdo do laudo pericial.

A inércia da defesa em se manifestar no momento oportuno, ou seja, no início da sessão de julgamento, acarreta a preclusão da matéria. Além disso, para a declaração da nulidade, seria indispensável a demonstração de um prejuízo concreto e efetivo, conforme o já citado princípio
pas de nullité sans grief,
previsto no art. 563 do CPP. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ESTATUTO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE. ATO INFRACIONAL ANÁLOGO AO CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. PRELIMINAR DE NULIDADE. JUNTADA TARDIA DO LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. MEDIDA SOCIOEDUCATIVA DE INTERNAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. REITERAÇÃO NA PRÁTICA DO ATO INFRACIONAL. IMPERIOSIDADE DA MEDIDA DEMONSTRADA. RECOMENDAÇÃO N. 62/2020 DO CONSELHO NACIONAL DE JUSTIÇA. EXCEPCIONALIDADE NÃO CONFIGURADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
1. Nos termos da assente jurisprudência desta Corte Superior, o reconhecimento de nulidade, relativa ou absoluta, no âmbito do Processo Penal, exige a demonstração do efetivo prejuízo suportado pelas partes (princípio pas de nullité sans grief).
2.
Na hipótese vertente, não se constata o referido prejuízo, sobretudo porque o laudo toxicológico definitivo foi elaborado e juntado aos autos antes da apresentação das alegações finais pela Defesa e não implicou qualquer inovação em relação ao auto de constatação elaborado por ocasião do flagrante.
3. De todo modo, a jurisprudência desta Corte Superior de Justiça entende que, embora o laudo toxicológico definitivo, via de regra, seja imprescindível para provar a materialidade do delito de tráfico de drogas, a ausência da mencionada prova técnica não afasta a possibilidade de que, em casos excepcionais, essa comprovação se dê "[ ...] pelo próprio laudo de constatação provisório, quando ele permita grau de certeza idêntico ao do laudo definitivo, pois elaborado por perito oficial, em procedimento e com conclusões equivalentes", pois "a depender do grau de complexidade e de novidade da droga apreendida, sua identificação precisa como entorpecente pode exigir, ou não, a realização de exame mais complexo que somente é efetuado no laudo definitivo" (EREsp 1.544.057/RJ, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 26/10/2016, DJe 09/11/2016) . 4. A internação de adolescente que comete ato infracional equivalente ao crime de tráfico ilícito de drogas é cabível em casos excepcionais, nomeadamente quando as circunstâncias concretas demonstrem se tratar da única medida socioeducativa adequada à sua ressocialização. 5. No caso, o Agravante - contra o qual há registro de oito processos por tráfico de drogas, além de procedimento instaurado por ato infracional equiparado a roubo majorado e participação em tentativa de fuga com agressões a agentes socioeducativos - já havia cumprido internação (imposta por decisão definitiva), convertida posteriormente em medida socioeducativa em meio aberto, pela prática de ato infracional análogo ao crime do art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, quando foi novamente apreendido pela infração de comércio de drogas ora tratada, o que configura a hipótese de reiteração infracional e demonstra a necessidade da medida em meio fechado. 6. "É assente nesta Corte que não se exige o trânsito em julgado de sentença na qual tenha sido julgada procedente representação pela prática de ato infracional para a caracterização da reiteração, bastando, para tanto, a existência de pronunciamento do Judiciário sobre as imputações que pesam em desfavor do adolescente" (AgInt no HC 446.320/SP, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 16/10/2018, DJe 12/11/2018; sem grifos no original). 7. É certo que, para evitar a disseminação do novo coronavírus nas prisões, o Conselho Nacional de Justiça recomendou a análise de situações de risco caso a caso. No âmbito deste Superior Tribunal, inclusive, há precedentes no sentido de ser necessário que o eventual beneficiário do instituto demonstre: a) sua inequívoca adequação no chamado grupo de vulneráveis da Covid-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) o risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, causa mais risco do que o ambiente em que a sociedade está inserida; circunstâncias cumulativas não demonstradas no caso. 8. Agravo regimental desprovido. (STJ - AgRg no HC: 669046 SC 2021/0159422-2, Relator.: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 22/02/2022, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2022)

A defesa não demonstrou de que forma a juntada do laudo, com a devida antecedência legal, a impediu de exercer a plenitude de sua defesa.

Dessa forma, a alegação de prejuízo é meramente retórica e não encontra respaldo nos fatos do processo. Portanto, rejeito a preliminar.

Da Alegada Nulidade por “Disparidade de Gênero” no Conselho de Sentença:

A defesa inova ao trazer a tese de nulidade do julgamento pela composição majoritariamente feminina do Conselho de Sentença, o que, em sua visão, comprometeria a imparcialidade para julgar um crime de natureza passional.

Todavia, a tese é manifestamente infundada e beira a litigância de má-fé.

Não existe, no ordenamento jurídico brasileiro, qualquer norma constitucional ou legal que estabeleça a necessidade de paridade ou proporcionalidade de gênero, etnia, classe social ou qualquer outro marcador identitário na composição do Conselho de Sentença.

O procedimento de alistamento e sorteio dos jurados, regido pelos artigos 425 e seguintes do CPP, baseia-se em critérios de aleatoriedade e de notória idoneidade dos cidadãos, visando justamente a garantir a heterogeneidade e a representatividade da sociedade de forma impessoal.

A alegação defensiva parte de uma premissa facciosa e inaceitável de que juradas mulheres seriam, por sua natureza, parciais ou tendenciosas para julgar um crime com motivação passional. Tal argumento não apenas carece de qualquer fundamento jurídico, como também atenta contra a própria dignidade da função de jurado e contra a isenção de ânimo que se presume de todo cidadão convocado para servir à Justiça.

Ademais, a questão está, mais uma vez, acobertada pela preclusão.

De modo que, o artigo 571, inciso VIII, do CPP, é claro ao determinar que as nulidades ocorridas durante o julgamento em plenário devem ser arguidas logo depois de ocorrerem. Cito julgado:

PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. RECURSO DA DEFESA. PRELIMINARES DE NULIDADES ARGUIDAS: NULIDADE DO LAUDO PERICIAL, POR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE QUE O MATERIAL GENÉTICO É DOS SUSPEITOS. NULIDADE DO LAUDO CADAVÉRICO, POR INÚMERAS CONTRADIÇÕES. PRECLUSÃO. NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA: DA AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DAS TESTEMUNHAS DE DEFESA DO ORA APELANTE E EM RAZÃO DO INDEFERIMENTO DA PERÍCIA DO HD INDICADO PELA DEFESA. PERÍCIA INDEFERIDA POR DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. TESTEMUNHAS SUBSTITUÍDAS ÀS VÉSPERAS DO JULGAMENTO QUE DEVERIAM COMPARECER INDEPENDENTE DE MANDADO. PRECLUSÃO. NULIDADE DO JULGAMENTO. NULIDADE DOS QUESITOS PARA AVALIAÇÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA. MATÉRIA NÃO ARGUIDA EM PLENÁRIO. ART. 571, INCISO VIII DO CPP. PRECLUSÃO. QUESTÕES PREJUDICIAIS REJEITADAS. NO MÉRITO: PEDIDO COMUM AOS DOIS APELANTES DE ANULAÇÃO DO JULGAMENTO POR CONTRARIEDADE À PROVA DOS AUTOS. DESCABIMENTO. QUALIFICADORA DO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA. TESE ACUSATÓRIA ACOLHIDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA. DECISÃO EM HARMONIA COM O CONJUNTO PROBATÓRIO. PRESERVAÇÃO DA SOBERANIA DOS VEREDICTOS. SÚMULA 6 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA. REDIMENSIONAMENTO DA PENA. RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE FIXAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL MÍNIMA PELOS DANOS SOFRIDOS PELA FAMÍLIA DA VÍTIMA. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PEDIDO FORMAL NA PEÇA ACUSATÓRIA. OFENSA AO PRINCÍPIO DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO. APELAÇÃO DO MINISTÉRIO PÚBLICO CONHECIDA E IMPROVIDA. APELAÇÕES INTERPOSTAS PELOS RÉUS CONHECIDAS E PARCIALMENTE PROVIDAS APENAS PARA REFAZER A DOSIMETRIA DA PENA. Alega a defesa nulidade do feito por cerceamento ao direito de defesa do réu Moisés Antônio Gurgel Pinheiro na medida em que foi negado pelo julgador a quo o pedido formulado no que se refere à perícia em um HD indicado pela defesa que, segundo ela, seria imprescindível para elucidar os fatos e, ainda, por ausência de intimação das testemunhas indicadas. A jurisprudência do STJ é no sentido de "não se acolhe alegação de nulidade por cerceamento de defesa, em função do indeferimento de diligências requeridas pela defesa, porquanto o magistrado é o destinatário final da prova, logo, compete a ele, de maneira fundamentada e com base no arcabouço probatório, analisar a pertinência, relevância e necessidade da realização da atividade probatória pleiteada. (AgRg no AREsp 988 .640/RS, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2017, DJe 16/08/2017) Quanto a alegação de nulidade em razão da ausência de intimação das testemunhas arroladas, urge salientar que a decisão restou devidamente fundamentada deferindo o pleito de substituição das testemunhas, mesmo considerando a preclusão, contudo, em razão da ausência de tempo suficiente para intimá-las, deixou a cargo da defesa conduzí-las, visto que o julgamento já estava marcado considerando, ainda, o princípio da celeridade processual e a necessidade de conclusão célere do feito, visto que os réus estavam presos cautelarmente. Suscita a defesa a nulidade do laudo cadavérico apontando divergência quanto a hora da morte da vítima, sua estatura e endereço diverso do local do crime e má preservação do local do crime. Requer a defesa, ainda, que seja declarada a nulidade absoluta do laudo pericial do material genético do acusado (fls. 496/500), pois não existe comprovação de que tais objetos foram obtidos da busca e apreensão realizada na casa dos então suspeitos pelo crime. A defesa requer também a nulidade do julgamento alegando, para tanto, que, na espécie, embora presentes vinte e cinco (25) convocados para a composição do conselho de sentença, ao realizar o sorteio, na ata consta que o órgão acusador apresentou 3 (três) recusas, enquanto que, cada um dos réus apresentou as suas recusas sendo que, segundo a defesa, a recusa não foi realizada de comum acordo entre os corréus. Sustenta, ainda, a nulidade dos quesitos para avaliação do conselho de sentença, no que se refere ao questionamento quanto à participação de cada um dos corréus no fato delituoso. Analisando a Ata de Julgamento da sessão de julgamento (fls. 1123-1126), verifica-se que as supostas irregularidades quanto a composição do conselho de sentença, não foram arguidas no momento oportuno, ou seja, na mesma Sessão do Tribunal, logo depois de terem ocorrido, consoante o disposto no art. 571, inciso VIII, do Código de Processo Penal. Ademais, após a leitura dos quesitos, as partes foram questionadas se tinham algo a opor em relação a sua redação, contudo, pela acusação e pela defesa não foi feita nenhuma reclamação quanto a redação dos quesitos, seguindo-se o julgamento. Segundo entendimento do Superior Tribunal de Justiça, "as nulidades ocorridas em plenário do Tribunal do Júri devem ser arguidas no momento em que acontecem, devendo ser registradas na ata de sessão de julgamento, sob pena de serem fulminadas pela preclusão, nos termos da previsão contida no art . 571, inciso VIII, do CPP."(REsp 1449981/AL, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 12/11/2019, DJe 16/12/2019) Ademais, apesar dos argumentos suscitados, a defesa além de não ter questionado as supostas irregularidades em momento oportuno, também não indicou e nem mesmo comprovou o prejuízo sofrido pela parte de modo que as alegações de nulidade exigem a comprovação de prejuízo, em consonância com o princípio
pas de nullite sans grief
, consagrado no art. 563 do CPP. Estando o Tribunal do Júri amparado pelos princípios constitucionais da plenitude de defesa, sigilo das votações, soberania dos veredictos e competência exclusiva para o julgamento dos crimes dolosos contra a vida, a tese de anulação do ato sentencial somente deve ser reconhecida quando a decisão do Conselho de Sentença, mostrar-se totalmente dissociada das provas colhidas, distanciando-se completamente dos fatos apurados. Nesse sentido é a Súmula n.º 6 desta Corte de Justiça: "As decisões dos jurados, em face do princípio constitucional de sua soberania, somente serão anuladas quando inteiramente contrárias à prova dos autos. "Os elementos de prova são suficientes para embasar a tese acusatória acolhida pelo conselho de sentença, na medida em que o próprio corréu, Moisés Antônio Gurgel Pinheiro, em plenário, admitiu que os fatos aconteceram, apontando o seu pai como o autor do delito, contudo, buscou se eximir da responsabilidade aduzindo que, embora estivesse também no escritório no momento do crime, não participou do crime, pois tudo aconteceu no exato momento em que estava no banheiro . Contudo, em que pese a tese da defesa de Moisés que sustenta a sua inocência, há vários elementos nos autos que embasam a sua condenação, não podendo se falar em julgamento manifestamente contrário a prova dos autos. Também não merece ser acolhida a alegação da defesa quanto a improcedência da qualificadora do recurso que dificultou a defesa da vítima, na medida em que restou fartamente comprovado nos autos que a vítima permitiu o ingresso dos agressores no escritório, sendo atingida de forma inesperada, sobretudo considerando que a vítima encontrava-se com um pano de chão amarrado em sua boca, impossibilitando qualquer tentativa de defesa. Mantenho a negativação do vetor" culpabilidade ", contudo, a exasperação da pena deve utilizar o parâmetro de aumento de 1/8 (um oitavo) por circunstância desfavorável (no caso apenas uma), fazendo-o incidir sobre o intervalo de pena em abstrato do preceito secundário do crime de homicídio qualificado (12 anos) o que resulta um acréscimo de 2 (dois) anos e 3 (três) meses à pena a mínima cominada pelo tipo penal, findando em uma pena de 14 (quatorze) anos e 3 (três) meses de reclusão para o crime de homicídio qualificado perpetrado contra a vítima. Precedentes. Segundo entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, "para que haja a fixação na sentença do valor mínimo devido a título de indenização civil pelos danos causados à vítima, nos termos do artigo 387, IV, do Código de Processo Penal, é necessário pedido expresso na inicial acusatória, sob pena de afronta à ampla defesa e ao contraditório." (AgRg no REsp 1671240/PR) Analisando os autos, observo que não houve pedido expresso nesse sentido na peça exordial delatória formulado pela acusação, portanto, o pleito não merece provimento. Apelação interposta pelo Órgão Ministerial conhecida e improvida. Apelações interpostas pelos réus conhecidas e parcialmente providas. Fortaleza, 29 de setembro de 2020 Francisco Lincoln Araújo e Silva Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA Relator Procurador (a) de Justiça (TJ-CE - APR: 00476088020168060166 CE 0047608-80.2016.8.06 .0166, Relator.: HENRIQUE JORGE HOLANDA SILVEIRA, Data de Julgamento: 29/09/2020, 3ª Câmara Criminal, Data de Publicação: 29/09/2020)

A defesa teve a oportunidade de recusar imotivadamente até três jurados, e o fez, conforme consta na ata de julgamento (ID 33275453), participando ativamente da formação do Conselho de Sentença.

De modo que, se a defesa entendia haver algum vício ou suspeita de parcialidade, deveria tê-lo arguido naquele momento, o que não fez.

Suscitar tal argumento apenas após o resultado desfavorável do julgamento revela, novamente, uma conduta processual que não se coaduna com a lealdade e a boa-fé. Por sua absoluta improcedência, rejeito a preliminar.

Da Alegada Nulidade por Ausência de Gravação dos Debates Orais:

Aduz o apelante a nulidade do julgamento pela ausência de gravação ou filmagem dos debates orais em plenário, o que impediria a verificação de eventuais irregularidades ou protestos. Todavia, a tese não encontra amparo legal.

O Código de Processo Penal, ao disciplinar o procedimento do Tribunal do Júri, não estabelece, em nenhum de seus artigos, a obrigatoriedade de registro audiovisual dos debates orais.

A legislação exige, sim, a lavratura de uma ata detalhada da sessão, a qual deve conter o registro de todos os atos e ocorrências relevantes, incluindo eventuais requerimentos e protestos das partes, como tipificado no art. 495 do CPP.

No presente caso, a ata de julgamento foi devidamente lavrada e assinada, conforme ID 33275453, gozando de fé pública, e nela não consta qualquer registro de protesto da defesa, quanto a eventuais excessos da acusação ou qualquer outra irregularidade ocorrida durante os debates.

O artigo 405, §1º, do CPP, que prevê o registro audiovisual, refere-se preferencialmente aos depoimentos colhidos durante a instrução, visando à maior fidelidade das informações prestadas por testemunhas, vítima e réu. A norma não se estende, por imposição legal, aos debates entre as partes. Criar tal exigência por via jurisprudencial representaria uma inovação processual não prevista em lei, violando o princípio da legalidade.

Cito entendimento jurisprudencial recente:

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. CONDENAÇÃO POR UM CRIME DE HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO (ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV C/C ART. 14, II, AMBOS DO CP/40) E DOIS DELITOS DE HOMICÍDIO CULPOSO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR (ART. 302 DO CTB), TODOS EM CONCURSO FORMAL (ART. 70 DO CP/40). PRELIMINARES. (1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA E AFRONTA AO ART. 422 2 DO CPP P (2) PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DOS LAUDOS NECROSCÓPICOS DAS VÍTIMAS FATAIS (3) PRELIMINAR DE NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REMARCAÇÃO DA SESSÃO PLENÁRIA (4) PRELIMINAR DE NULIDADE DE JULGAMENTO EM PLENÁRIO POR AUSÊNCIA DOS VÍDEOS DE DEBATES EM PLENÁRIO. TODAS REJEITADAS. MÉRITO. (1) NULIDADE DO VEREDICTO CONTRÁRIO ÀS PROVAS DOS AUTOS (CONTRADIÇÃO ENTRE DOLO E CULPA) E DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DESPROVIDO. SOBERANIA DO VEREDICTO. TESE ACUSATÓRIA AMPARADA NOS AUTOS. (2) PEDIDO DE REDIMENSIONAMENTO DA PENA. PARCIAL PROVIMENTO. PENAS REDUZIDAS. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa e afronta ao art. 422 do CPP. Omissão quanto à apresentação do rol de testemunhas que deve ser imputada à defesa técnica, no exercício da ampla defesa e da liberdade probatória, não configurando vício a ensejar nulidade. Preliminar rejeitada. 2. Preliminar de nulidade por ausência dos laudos necroscópicos das vítimas fatais. Embora a regra seja a comprovação da materialidade delitiva por meio da prova pericial, nos termos do art. 158 do CPP, é assente na jurisprudência a possibilidade de relativização desta regra quando outros meios de prova comprovarem a ocorrência do crime, como nos presentes autos, em que a prova testemunhal supriu a ausência dos laudos. 3. Preliminar de nulidade por cerceamento de defesa decorrente da ausência de remarcação da sessão plenária. Tendo o acusado sido comunicado da renúncia de seus advogados a tempo de constituir nova defesa, não pode ser alegada a nulidade da sessão de júri pelo indeferimento do pedido de remarcação, pelo simples fato de a defesa constituída ter se habilitado apenas dois dias antes do ato. Inteligência do art. 565 do CPP.
4. Preliminar de nulidade de julgamento em plenário por ausência dos vídeos de debates em plenário. A legislação pátria não prevê a gravação dos debates orais e seus fundamentos, mas tão somente seu registro em ata de julgamento, consoante art. 475 e 495, ambos do CPP.
5. Mérito. Nulidade do veredicto contrário às provas dos autos (contradição entre dolo e culpa) e desclassificação para lesão corporal na condução de veículo automotor. Em que pese a previsão legal de recurso de apelação contra a sentença de Tribunal do Júri, tal previsão não pode sobrepor-se ao princípio constitucional da soberania dos veredictos, motivo porque somente em situações excepcionalíssimas, nas quais o julgamento não encontra qualquer amparo probatório nos autos ela é cabível, diferentemente de quando, diante da pluralidade de elementos de prova, existe controvérsia quanto ao mérito, hipótese em que deverá prevalecer a soberania do veredicto. Constando nos autos provas de que os delitos teriam sido praticados mediante dolo, não há que se falar em julgamento contrário às provas nos autos, nos termos do art. 593, inciso III, alínea d do CPP, devendo ser mantida a condenação pelo crime de homicídio qualificado na forma tentada, haja vista a prova do animus necandi do acusado. Em relação aos delitos praticados na forma culposa, previstos no art. 302 do CTB, não é possível a correção por força da máxima da non reformatio in pejus e ainda das súmulas n. 713 do STJ e 160 do STF. 6. Pedido de revisão da dosimetria penal. Parcial provimento do recurso para compensar a agravante do motivo fútil, quanto ao crime de homicídio qualificado tentado, com a atenuante da confissão espontânea. Em relação aos crimes de homicídios culposos na condução de veículo automotor, dá-se parcial provimento para decotar a negativação dos motivos do delito e ainda para aplicar ao acusado a atenuante da confissão espontânea. Nova pena final unificada, para os três delitos, em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado. 7. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para corrigir a dosimetria penal, fixando a nova pena final unificada em 11 (onze) anos, 02 (dois) meses e 12 (dias) de reclusão, em regime inicialmente fechado. (TJ-PA - APELAÇÃO CRIMINAL: 00169447620158140005 22707893, Relator.: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR, Data de Julgamento: 17/10/2024, 3ª Turma de Direito Penal)

A ausência de registro audiovisual não gera, por si só, presunção de prejuízo. Caberia à defesa, no mínimo, ter requerido que seus protestos fossem consignados em ata para, posteriormente, poder discutir a matéria em sede recursal. Como não o fez, presume-se a regularidade dos atos. Por tais fundamentos, rejeito a preliminar.

DA ALEGAÇÃO DE DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS (ART. 593, III, "D", DO CPP)

Superadas as questões preliminares, a defesa postula, como tese principal de mérito, a cassação do veredicto do Conselho de Sentença, sob o argumento de que a decisão condenatória seria manifestamente contrária à prova dos autos.

Tal argumento não merece acolhimento.

Inicialmente, convém registrar que a anulação de um veredicto popular com base no artigo 593, inciso III, alínea "d", do CPP, é medida de caráter absolutamente excepcional.

A Constituição Federal consagra, em seu artigo 5º, inciso XXXVIII, “c”, a soberania dos veredictos como um dos pilares da instituição do Júri. Isso significa que a decisão dos jurados, juízes leigos que julgam por íntima convicção, só pode ser desconstituída quando se revelar teratológica, arbitrária e completamente divorciada de todo e qualquer elemento de prova contido nos autos. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL E PROCESSO PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO (ARTIGO 121, § 2º, INCISO IV, DO CÓDIGO PENAL). CONDENAÇÃO. ALEGAÇÃO DE QUE A DECISÃO FOI MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NÃO OCORRÊNCIA. ACOLHIMENTO DE UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS EM PLENÁRIO. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A soberania dos veredictos proferidos pelo Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é contida em cláusula pétrea prevista na Constituição Federal, especificamente no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea c, de modo que a anulação do julgamento, com base na alínea d do inciso III do artigo 593 do CPP, somente pode ser reconhecida quando a decisão dos jurados contrariar manifestamente a prova dos autos.
2. Havendo duas versões a respeito do fato, ambas amparadas no conjunto probatório dos autos, deve ser preservada a decisão dos jurados, em respeito ao princípio constitucional da soberania dos veredictos. 3. Para alterar a conclusão a que chegaram as instâncias antecedentes e reconhecer ser a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos, com a submissão do réu a novo julgamento, seria necessário o revolvimento do acervo fático-probatório delineado nos autos, procedimento que encontra óbice na Súmula n. 7/STJ. 4. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp: 2328456 CE 2023/0093164-9, Relator.: Ministro OTÁVIO DE ALMEIDA TOLEDO DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJSP, Data de Julgamento: 07/10/2024, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/10/2024)

Todavia, tal fato não é a hipótese do presente caso. A decisão do Conselho de Sentença que condenou o Apelante pelo delito de homicídio qualificado, está alicerçado em um conjunto probatório robusto, produzido sob o crivo do contraditório.

A materialidade do delito está inequivocamente comprovada pelo Laudo Pericial de Necropsia, que atestou a morte da vítima por envenenamento (ID 159965479) e demais documentos coligidos aos autos.

A autoria, por sua vez, foi confirmada por um arcabouçou probatório convergente, onde consta a própria confissão do Apelante, em sede policial, onde relatou a prática do crime com riqueza de detalhes, descrevendo todo o
modus operandi
, como a criação do perfil falso “Gabi Silva”, utilizado para enganar a vítima, a marcação do encontro em local ermo, a imobilização do ofendido e a administração do veneno.

Contudo, embora tenha se retratado parcialmente em juízo, a confissão inicial do Apelante, encontrou eco em diversas outras provas.

O depoimento da testemunha Yasmin Silva Lima Rodrigues em juízo, confirmou que o Apelante nutria ciúmes de sua amizade com a vítima e que ele já havia criado perfis falsos em outras ocasiões.

De igual modo, a testemunha Dieferson Santana Santos, pai da vítima, relatou que seu filho, no dia do crime, disse que iria se encontrar com uma moça chamada “Gabi” e que o encontro deveria ser secreto, o que corrobora a tese da dissimulação.

O investigador de polícia Rafael Damazio confirmou que as investigações levaram ao Apelante após a identificação de que o número de telefone associado ao perfil falso estava em seu nome

As qualificadoras também encontraram respaldo probatório. O motivo fútil restou evidenciado pelo ciúme desproporcional do réu em relação a um suposto relacionamento entre sua ex-namorada e a vítima.

Ademais, o emprego de veneno, doutrinariamente conhecido por meio cruel, foi categoricamente atestado pelo laudo pericial. Por fim, o recurso que dificultou a defesa foi demonstrado pela trama ardilosa de criação de um perfil falso para atrair a vítima, de forma dissimulada, a uma emboscada fatal.

Diante desse cenário, é evidente que os jurados não decidiram contra a prova dos autos. Ao contrário, eles exerceram sua prerrogativa constitucional e, diante das teses apresentadas em plenário pela acusação e pela defesa, optaram por aquela que lhes pareceu mais verossímil e consentânea com as provas.

Portanto, há suporte probatório para a versão acusatória acolhida pelo Júri, não cabendo a este Tribunal de Justiça reavaliar o mérito da prova para cassar a decisão, sob pena de violação direta à soberania dos veredictos. Dessa forma, nego provimento ao recurso neste ponto.

DA ANÁLISE DA DOSIMETRIA DA PENA (ART. 593, III, "B" E "C", DO CPP)

A defesa se insurge, subsidiariamente, contra a dosimetria da pena, alegando erro e injustiça na sua aplicação, pleiteando a redução da pena-base e a readequação do aumento na segunda fase.

Aponta ainda a defesa, que a pena definitiva de 36 (trinta e seis) anos de reclusão é ilegal por ultrapassar o máximo cominado para o tipo penal.

Primeiramente, analiso os pedidos de redução da pena-base e de revisão do cálculo da segunda fase.

A MM. Juíza Presidente fixou a pena-base em 27 (vinte e sete) anos de reclusão, valorando negativamente a culpabilidade, a conduta social, a personalidade e as consequências do crime.

A defesa argumenta que a valoração da culpabilidade e das circunstâncias do crime configuraria
bis in idem
, pois utilizaria elementos inerentes às próprias qualificadoras, contudo, a alegação não procede.

O juízo de 1º grau, ao analisar a culpabilidade, destacou a frieza, o planejamento e a premeditação, elementos que, embora relacionados à qualificadora da dissimulação, denotam um grau de reprovabilidade que transcende o tipo qualificado.

De modo que, a premeditação intensa, a construção de um plano elaborado ao longo do tempo e a frieza na execução do ato não são elementos intrínsecos e obrigatórios de toda e qualquer dissimulação, justificando uma censura mais elevada na primeira fase.

Em relação as circunstâncias do crime, restou evidenciado que a escolha deliberada de um local ermo e a utilização de veneno de ação lenta, denotam um requinte de crueldade e uma organização criminosa que extrapolam a mera descrição das qualificadoras.

Quanto à conduta social e à personalidade, a magistrada fundamentou sua valoração negativa nos depoimentos colhidos, que apontavam para um comportamento possessivo, desequilibrado e controlador do apelante em seus relacionamentos, traços que revelam um desajuste social e uma personalidade voltada à dominação e ausência de empatia. Tais elementos não se confundem com o motivo fútil, mas descrevem o modo de ser do agente em seu meio social, justificando a valoração negativa.

As consequências do crime também foram corretamente sopesadas como graves, considerando o profundo e devastador abalo causado na estrutura familiar de uma vítima adolescente, ceifada em plena juventude.

Portanto, as circunstâncias judiciais foram analisadas com base em elementos concretos extraídos dos autos, não havendo que se falar em fundamentação inidônea ou
bis in idem
.

Desse modo, a pena-base, embora elevada, mostra-se proporcional à gravidade concreta do delito e ao número de circunstâncias judiciais desfavoráveis, não merecendo reparo.

Com relação a 2ª fase, a magistrada utilizou as duas qualificadoras remanescentes, qual seja, emprego de veneno e recurso que dificultou a defesa, como agravantes genéricas e aplicou a fração de aumento de 1/3 (um terço).

Embora a jurisprudência costumeiramente sugira a fração de 1/6 para cada agravante, tal critério não é absoluto. Cito julgado:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. LESÃO CORPORAL PRATICADA EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CRITÉRIO DE EXASPERAÇÃO. DISCRICIONARIEDADE MOTIVADA DO JULGADOR. 1/8. FRAÇÃO PROPORCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. A jurisprudência deste Tribunal Superior é firme em garantir a discricionariedade do julgador, sem a fixação de critério aritmético, na escolha da sanção a ser estabelecida na primeira etapa da dosimetria. Assim, o magistrado, dentro do seu livre convencimento motivado e de acordo com as peculiaridades do caso concreto, decidirá o índice de exasperação da pena-base, em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
2. No caso em exame, a pena-base do réu foi exasperada em 1/8 sobre o intervalo entre as penas máxima e mínima abstratamente cominadas para cada circunstância judicial desfavorável - critério que não se revela desarrazoado e, entre outros, é admitido por esta Corte Superior. Com efeito, a jurisprudência do STJ não impõe ao magistrado a adoção de uma fração específica, aplicável a todos os casos, a ser usada na valoração negativa das vetoriais previstas no art. 59 do CP. 3. Agravo regimental não provido. (STJ - AgRg no HC: 773645 MS 2022/0306056-0, Relator.: ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 18/04/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/05/2023)

Diante da coexistência de 2 (duas) agravantes de especial gravidade, que revelam a insídia e a crueldade extremas da conduta, a aplicação de fração superior a 1/6 para cada uma mostra-se razoável e fundamentada, dentro da discricionariedade do julgador. Por tais motivos, rejeito os pedidos defensivos de reforma da dosimetria.

III. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do recurso de apelação
e

no mérito
NEGO PROVIMENTO
, mantendo na íntegra a sentença condenatória prolatada pelo Juízo da 2ª Vara Criminal da Comarca de Parauapebas/PA, que condenou o apelante
LUIS FELIPE TOMAZ CARVALHO
, pela prática do crime previsto no art. 121, §2º, incisos II, III e IV, do Código Penal, à pena de 36 (trinta e seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

JORGE LUIZ LISBOA SANCHES

Relator

Belém, 15/05/2026